Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A JUNTAS COMERCIAIS DO DF E DE SÃO PAULO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 21, inc. XVI, da Lei Complementar no 908/2016, que regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal, é atribuição do Defensor Público Geral, dentre outras, “requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública”.
2. No caso, não se justifica o pleito de expedição de ofício a juntas comerciais do DF e de São Paulo, porquanto o credor patrocinado pela Defensoria Pública busca transferir integralmente seu ônus, insculpido no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, para o Poder Judiciário. A valer, não se verifica a alegada dificuldade exacerbada de a Defensoria Pública obter diretamente as informações necessárias à defesa dos interesses da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.